Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO ADMITIDO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. ALEGAÇÃO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ART. 215-A DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. TOQUES LASCIVOS EM CONTATO DIRETO COM A PELE. SEXO ORAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONFIGURADO.

I - Considerando que no agravo interno foram acostados os documentos indispensáveis, no juízo de retratação admite-se o agravo em execução penal.

II - O art. 217-A do CP tutela a liberdade e dignidade sexual, sendo o dolo configurado pela prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso para satisfação da lascívia, com menor de 14 (quatorze) anos, sendo a violência presumida.

III - O art. 215-A do CP, diz respeito a qualquer ato praticado para satisfazer a própria lascívia sem o consentimento da vítima, não havendo previsão de violência.

IV - O novo tipo não configura novatio legis in mellius, mas figura distinta, que em nada alterou as disposições do artigo 217-A, tratando-se de crime subsidiário, que somente terá lugar quando não configurado delito mais grave.

V - As condutas pelas quais o agravante foi condenado, consistentes em beijar a boca da criança, passar as mãos no corpo dela por baixo da roupa, obrigá-la a pegar no seu pênis e masturbá-lo e, ainda, colocar o pênis na boca da vítima e praticar sexo oral com ela, sempre sob ameaça de que mataria o pai e a avó da criança, configuram o tipo penal descrito no art. 217-A do CP.

VI - Agravo regimental conhecido para, no exercício do juízo de retratação, admitir o agravo em execução, ao qual se nega provimento.